Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-74.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004073-74.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WLADISLAW KOSLOSKI - CPF: 023.470.631-70 (EMBARGANTE), GABRIELA DE SOUSA NAVACHI - CPF: 381.390.708-23 (ADVOGADO), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou o termo inicial do benefício de auxílio-acidente no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com base no art. 86, §2o, da Lei no 8.213/1991.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se houve erro material no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial do benefício de auxílio-acidente, bem como se o recurso caberia diante da alegação de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fixou corretamente o termo inicial do benefício no dia seguinte ao término do auxílio-doença (NB 621.446.970-0), ocorrido em 8/1/2018, conforme o art. 86, §2o, da Lei no 8.213/1991. Tal entendimento está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 862, a qual estabelece que o auxílio-acidente deve iniciar no dia subsequente ao da cessação do benefício por incapacidade temporária.

4. A pretensão do embargante de modificar o termo inicial já fixado implica reexame da matéria, o que não se admite em embargos de declaração, cuja função é apenas suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 86, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1003890-10.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Wladislaw Kosloski
contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, julgando procedente o pedido e condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente, a partir da data de cessação do benefício de auxílio-doença anteriormente recebido, em 8/1/2018 (NB 621.446.970-0).

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão contém erro material quanto à data de início do benefício (DIB) do auxílio-acidente, uma vez que esta deveria ter sido fixada na data de cessação do benefício (DCB) de auxílio-doença no 608.910.565-5, ocorrido em 31/3/2015.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o erro material apontado.

Contrarrazões do Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS (Id. 272798389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Embora o embargante alegue a existência de erro material, ressalto que o acórdão embargado evidencia, de forma clara, que a Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente foi fixada no dia seguinte à cessação do último benefício de auxílio-doença recebido (NB 621.446.970-0), ocorrido em 8/1/2018, conforme consta no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) anexo, identificado no Id. 261516268 - Páginas 38 a 46, em conformidade com o disposto no artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/1991, que assim estabelece
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

[...]

§
2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.”

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (DJe de 01/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2o, da Lei no 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.”

Assim, a pretensão da parte embargante, ao buscar o reconhecimento da data de cessação de um auxílio-doença anterior como marco inicial do benefício de auxílio-acidente, implica na rediscussão de matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Logo, o acórdão não apresenta erro material. Ademais, a mera insatisfação com seu teor não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1928731/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/03/2022. (N.U 1003890-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024) (g.n)

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expresso no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a que se refere o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025